Tribunal: TJDFT
Processo: 0735975-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. VALOR HISTÓRICO RECONHECIDO PELO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança proposta contra o Distrito Federal, tendo a parte autora requerido provimento jurisdicional que condene o réu ao pagamento de diferenças salarias de exercícios financeiros pretéritos no valor de R$ 1.120,99 (um mil, cento e vinte reais e noventa e nove centavos), reconhecidos administrativamente, cujo pedido foi julgado procedente.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal defendeu que nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, as normas jurídicas não retroagem, salvo expressa disposição em lei. Nesse passo, a EC n.113/21 não previu a irretroatividade da aplicação da Selic, razão pela qual só pode ser aplicada a partir da vigência da referida Emenda Constitucional (9.12.2021). Isso posto, requereu o provimento do recurso inominado para que se adeque a taxa de correção monetária aplicável às verbas devidas pela Fazenda Pública.

4. Compulsando-se os autos, verifica-se que as verbas devidas datam dos anos de 2005, 2006, 2008 e 2009 (ID n. 43408174).

5. Atualização dos débitos nas condenações contra a Fazenda Pública. A aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto a atualização monetária e os juros de mora são meros consectários legais da condenação.

6. Até a data de 26.06.2009 o índice de correção monetária a ser aplicado é a TR. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n.11.960/2009. No mesmo julgado o STF fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E a partir de 26/06/2009, data que entrou em vigor a Lei n.11.960/2009. Portanto, como se vê não houve modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual a partir de 26.06.2009 dever incidir o IPCA-E, como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.

7. Contudo, a matéria tem novo regramento a partir da Emenda Constitucional n.113/2021, que assim dispôs em seu art. 3o, in verbis: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

8. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum.

9. No caso concreto, trata-se de relação jurídica não-tributária, cujos valores são devidos a partir de 2005, razão pela qual deve-se aplicar a TR até 26.06.2009, após a referida data o IPCA-E até 08 de dezembro de 2021, e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.

10. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da Fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Repise-se que não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI, da CF).

11. Portanto, a sentença deve ser mantida, porém, com a determinação de que o valor da condenação seja atualizado nos parâmetros ora fixados, mantendo-se os demais termos.

12. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença a fim de estabelecer que ao pagamento do valor de R$ 1.120,99 (um mil, cento e vinte reais e noventa e nove centavos), a correção se dará a partir do vencimento das diferenças salariais pela Taxa TR até de 26.06.2009, quando deverá incidir o IPCA-E, e os juros de mora serão os que corrigem os depósitos em caderneta de poupança a partir da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da Fazenda Pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113, acumulada mensalmente.

12. O DF é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

13. Acordão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.